Tribunal: TJMT
Processo: 1000512-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000512-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), JEFERSON FLORENTINO ARAUJO - CPF: 020.143.181-58 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(
S):JEFERSON FLORENTINO ARAUJO

AGRAVADO(
S):COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESPROVIMENTO.

CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme previsto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC).

No caso em análise, não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, especialmente a garantia do juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução depende da presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes
, sendo dispensado somente em casos
excepcionais
.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 919, § 1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
JEFERSON FLORENTINO ARAUJO
, contra decisão interlocutória (ID. 177760832 –
autos de origem PJE No 1026034-66.2024.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução
.

Nas razões recursais, alega, em síntese, que a execução principal visa a cobrança de um título que, nos presentes autos, está sujeito à prorrogação em julgamento final. Caso esse direito seja reconhecido, o vencimento das parcelas será readequado para datas futuras, conforme a capacidade de pagamento do Agravante.

Sustenta que, se em algum momento o Poder Judiciário decidir pela revogação da tutela, a Agravada será novamente autorizada a realizar os cadastros restritivos, o que não lhe causará prejuízo. Na verdade, o deferimento da tutela trará benefícios a ambas as partes, pois permitirá ao produtor se capitalizar para o bem do próprio credor, que receberá o valor do título após a análise do pedido de prorrogação, sem a necessidade de extinguir a unidade produtiva e acabar com toda a produção, comprometendo a função social da propriedade.

Por essas razões,
requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, além de
determinar a baixa e/ou abstenção de registros nos órgãos desabonadores de crédito
.

Tutela recursal indeferida em ID.
262803290
.

Devidamente intimado, o Agravado
deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certidão de
ID.
267688797
.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(
S):JEFERSON FLORENTINO ARAUJO

AGRAVADO(
S):COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto
por
JEFERSON FLORENTINO ARAUJO
, contra decisão interlocutória (ID. 177760832 –
autos de origem PJE No 1026034-66.2024.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução
.

O Agravante alega que a execução principal busca cobrar um título que pode ser prorrogado, ajustando o vencimento das parcelas conforme sua capacidade de pagamento. Argumenta que a revogação da tutela não prejudicará a Agravada, pois ela poderá realizar cadastros restritivos novamente.

Afirma que a

medida
beneficia ambas as partes, permitindo ao produtor se capitalizar e ao credor receber o valor após a análise do pedido de prorrogação, sem comprometer a função social da propriedade.

Por isso,
requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução, além de
determinar a baixa e/ou abstenção de registros nos órgãos desabonadores de crédito
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
não concedeu efeito suspensivo ao Embargos à Execução
.

A decisão agravada restou assim proferida:

“
[...]
Por
outro ângulo, dispõe o art.919,
caput,
do Código de Processo Civil, que os embargos dos executados não terão efeito suspensivo.

Ao contrário de norma anterior, que determinava o recebimento dos embargos dos devedores em seu efeito suspensivo, a legislação processual em vigor prevê que, em regra, os embargos não suspendem a execução.

De acordo com o dispositivo legal, para que os embargos dos devedores suspendam a execução, é necessária a verificação dos requisitos da tutela provisória, bem como, que seja garantido o juízo mediante penhora, depósito ou caução(art.919, §1o, CPC).

Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Editora
Juspodivm
, 8a Edição, ano: 2016, p.1.258, que para a concessão do efeito suspensivo deverá haver nos autos:
“a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
e, mais, que
“segundo a redação do dispositivo ora analisado, a garantia do juízo deve ser suficiente, o que deve ser interpretado como garantia total do juízo”.

No caso posto em discussão, verifico que não há necessidade de se emprestar o efeito suspensivo aos embargos, porque, em tese não afloraram os requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte embargante.

De mais a mais, o §1o, do mencionado dispositivo legal, estabeleceu que, diante da presença de determinados pressupostos, vale dizer, a relevância dos fundamentos do embargante e, em decorrência do prosseguimento da execução, a possibilidade de lhe advir lesão grave e de difícil reparação, desde que esteja garantido o juízo, poderá o julgador atribuir efeito suspensivo à ação constitutiva-negativa,
in
verbis
:
"o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes"
,
o que não é o caso dos autos,
mesmo porque, a parte embargante não ofereceu qualquer garantia ao juízo, requisito indispensável, nos termos do §1o, art.919, do Código de Processo Civil.

Humberto Theodoro Júnior, discorrendo sobre os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, aduz que:
"os fundamentos dos embargos deverão ser relevantes, ou seja, a defesa oposta à execução deve se apoiar em fatos verossímeis e em tese de direito plausível; em outros termos, a possibilidade de êxito dos embargos deve insinuar-se como razoável; é algo equiparável ao fumus boni iuris exigível
para as medidas cautelares"
(A Reforma da Execução do Título Extrajudicial, Ed. Forense, 1a ed., pág. 195) (grifo nosso).

Neste trilho, insta ressaltar que os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, assim, não há de se falar em perigo de dano.

Dessa forma, ausente a presença do periculum in mora, não há que se falar em atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

No mesmo diapasão, colaciono as seguintes jurisprudências:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC/2015. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/15. AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, CPC/15, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Não se admite a dispensa de prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente para a concessão do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, notadamente por se tratar de um dos requisitos legais para o seu deferimento. 3. Recurso conhecido e não provido”
(TJ-MG - AI: 28725667120228130000, Relator:
Des.(
a) Fausto
Bawden
de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/09/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/09/2023) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS QUE JUSTIFIQUEM SUA CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. REQUISITOS CUMULATIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. A concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor ocorre somente em caráter excepcional, quando preenchidos os mesmos requisitos que se exige para a concessão da tutela provisória, quais
sejam, relevância dos fundamentos e perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, e desde que haja requerimento do embargante e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Como no caso em comento os riscos da execução são exatamente as suas consequências naturais, como a expropriação de bens a fim de garanti-la, não há de se falar em perigo de dano”
(TJ-MG - AI: 10000210632030002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data dePublicação: 29/08/2022) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO ATRIBUÍDO. PROSSEGUIMENTO DA VIA EXECUTIVA. DECISÃO MANTIDA. Os embargos de devedor se apresentam como meio processual de defesa à execução ofertada pelo credor. II. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, podendo, excepcionalmente, ser concedido referido efeito quando presentes os requisitos legais para sua concessão. III. Excepcionalmente, atribui-se efeito suspensivo aos embargos de devedor quando estiverem presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória de urgência e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
v.v
. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, CPC/2015 - PRESENTES - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, sendo necessário o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, CPC/2015, a saber: relevância dos fundamentos dos embargos, possibilidade de o prosseguimento da execução manifestamente causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação, e prévia segurança do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. 2. Evidenciando nos autos os requisitos legais dispostos no art. 919, § 1o, do CPC, deve-se deferir o pedido de efeito suspensivo. 3. Recurso conhecido e provido”
(TJ-MG - AI: 10481030186508002 Patrocínio, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021) (grifo nosso).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS - AUSÊNCIA. - A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende: i) da presença dos requisitos da tutela provisória; e
ii
) da garantia da execução por penhora, depósito ou caução (CPC, art. 919, § 1
o)-
Ausentes os requisitos legais, não se concede efeito suspensivo aos embargos de execução”
(TJ-MG - AI: 10000210699187001 MG, Relator:
Ramom

Tácio
, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2021) (grifo nosso).

Assim, não tendo como relevantes os argumentos levados
a
feito pelo embargante a ensejar o almejado efeito suspensivo,
hei por bem em receber os embargos sem efeito suspensivo
–(art.919, CPC)uma vez que não há demonstração de relevância para que o processo executivo tenha seu curso
suspenso.
[...]
”

Analisando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pe
d
ido de tutela
recursal
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a Lei n.11.382/2006, ao revogar o§ 1odo art.739do antigoCPC, eliminou a automática concessão de efeito suspensivo à Execução pela oposição de Embargos.

Com base no Tema Repetitivo 526 do STJ, a atribuição do efeito suspensivo em embargos à execução deve respeitar o disposto no art. 919, § 1o, sendo necessária a presença cumulativa dos requisitos: requerimento do embargante, requisitos da tutela antecipada, penhora garantida.

Nesta toada, oCódigo de Processo Civil trata da matéria no art.919nestes termos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.
(
sem
grifos no original).

Logo, cabia ao agravante demonstrar a existência de probabilidade do direito e risco de dano cumulados com a garantia da execução, e, como bem observado pelo juízo de origem, não é possível evidenciar, ao menos neste momento processual, o preenchimento de todos os requisitos cumulativos, sobretudo a garantia do juízo.

É certo que, em casos excepcionais, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro, quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano e o executado tenha logrado demonstrar a sua insuficiência patrimonial.

Em outras palavras, em casos excepcionais, o juiz está autorizado a deferir efeito suspensivo aos embargos, ainda que não garantido o juízo, com base no poder geral de cautela, contu
do, este não é o caso dos autos, já que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos para a excepcionalidade.

Conclusão

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo
que não restaram configurados
os requisitos necessários para
a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
,
de modo que a decisão agravada se apresenta de forma acertada.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025